Tribunal: STF
Processo: HC 245985
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley Roberto Almeida da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO RECONHECIDA NO RHC N. 180.561/MG. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto, desde que seja a segregação processual harmonizada com as regras próprias do regime intermediário. 



    2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o agravante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre no caso, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 



    3. Como já reconhecido no julgamento do AgRg no RHC n. 180.561/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental não provido.



    (RHC 194.672 AgRg - ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inicialmente, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos da decisão que manteve a prisão cautelar (grifei):



    Da análise dos autos, há fortes indícios da operação do requerente em atividades de organização criminosa, denotando participação na vida criminosa, dada as circunstâncias do delito cometido e do seu modus operandi, visto que se trata de roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, somado ao fato de que o notebook subtraído foi encontrado na residência de Wesley e o carro utilizado para o cometimento do delito é de sua propriedade. 



    Outrossim, conforme já apontado, a empreitada criminosa indicou o envolvimento real com agentes de outra cidade e a divisão de tarefas, considerando que a apreensão do réu e dos demais acusados ocorreu na cidade de Juiz de Fora, conjuntura que manifesta seriamente a prática de organização criminosa. 



    Nesse mesmo sentido, é certo que somente a prisão em flagrante realizada pelos policiais e imediatamente convertida em preventiva colocou a salvo a ordem pública por impedir a continuidade dos crimes, tanto na mesma empreitada quanto no cotidiano do denunciado.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    Ademais, conforme se observa do acórdão impugnado, “no caso concreto, vê-se que já foi determinada a expedição da guia de execução provisória, para o cumprimento da pena provisória no regime semiaberto”.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente